Tribunal: TCU
Processo: 019.170/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada conforme determinação do item 9.2 do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário, referente ao Pregão Presencial 146/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário em razão de indícios de fraude no Pregão Presencial 146/2007 e de pagamentos por equipamentos de saúde não entregues no âmbito do Contrato 7/2008, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Tito Henrique de Noronha Rocha da relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Francisco Matheus Guimarães, Geraldo da Rocha Motta Filho, Rogério dos Reis Visconti, da sociedade empresária Stryker do Brasil Ltda. e de Júlio Cézar Álvarez dando-lhes quitação; 9.3. comunicar o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e os responsáveis sobre a presente deliberação.